Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704698-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.226/2013. REAJUSTE ESCALONADO DO SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA. CONDENAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE No 870.947/SE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 5.226/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, expressamente prevê o pagamento da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, sendo de cento e vinte por cento, a partir de 1o de janeiro de 2014; II – trinta por cento, a partir de 1o de maio de 2015; dez por cento, a partir de 1o de dezembro de 2015. 2. Por haver previsão legal quanto à incidência de mencionado reajuste, considerando, ainda, que se depreende nos autos que as duas parcelas anteriores foram devidamente quitadas, o não pagamento da 3a parcela da GAI à parte apelada é evidentemente indevido, 2.1. Trata-se de pleito que não se confunde com a concessão de aumento de vencimento via decisão judicial, o que afasta a incidência da súmula vinculante no 37, nem versa acerca de incorporação de benefício legal já extinto, motivo pelo qual também não há que se falar em inexistência de direito adquirido frente a regime jurídico. 3. A justificativa da Administração, quanto a falta de previsão orçamentaria, seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento e não dois anos após a aprovação da referida lei. 4. O STF ao analisar o referido tema 810, submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. 5. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 16, 17, 20 e 21, caput e § 1o, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF), 169, § 1o, da Constituição Federal, e 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sustentando que a concessão de qualquer aumento de pessoal, inclusive de reajustes salariais e reestruturação de carreiras, depende da situação fiscal anual do Ente Federativo, tornando-se condição essencial que haja prévia autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e anterior dotação para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos decorrentes do novo aumento. Defende que a Lei 5.249/2013, que reestrutura a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é ineficaz, porque prevê reajuste sem prévia e suficiente dotação orçamentária para o exercício financeiro em que seria implementado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF, e 21, § 1o, da LRF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, e acrescentando negativa de prestação jurisdicional e observância à tese firmada pelo STF em sede de julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 864). Quanto à apontada violação às alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, assevera que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. Desse modo, a violação é direta, conforme decidido na ADI 5449 MC, se não for pela hipótese do art. 102, III, alíneas “a” e “b”, será pela alínea “d”, da CF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir com relação à indicada afronta ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto o STF entende que a Lei Orgânica do Distrito Federal tem caráter de norma local, sendo inviável a análise de seus dispositivos na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, aplicável por analogia. O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 16, 17, 20 e 21, caput e § 1o, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF). Isso porque o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.226/2013), o que inviabiliza o apelo especial, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1216847/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 21, § 1o, da LRF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional” (ARE 1246414 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 15/9/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso extremo no que concerne à apontada contrariedade aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF, porquanto, a despeito da parte elencar tais dispositivos, a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois dependeria da interpretação da Lei Distrital 5.226/2013 (Carreira Pública de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal), bem como do reexame do conjunto fático-probatório dos autos (vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF). Acrescente-se que é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF” (RE 1300195 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/5/2021). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, o recurso extraordinário não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu adequada argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Tampouco é cabível a invocação da alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2018. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. LEI 4.878/1965. EDITAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO RE 1.133.146-RG. TEMA 1.009. [...] 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. [...] (ARE 1165214 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 29/10/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO [...] INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA [...] Não prospera o recurso extraordinário com base na alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal, porquanto o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal [...] (ARE 1224179 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016